Tribunal: TJSP
Processo: 1500146-04.2020.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Homicídio qualificado. Impertinência do pleito para recorrer em liberdade. Réu que respondeu a todo processo preso. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão. Impossibilidade de realização de novo júri. Decisão dos jurados tomada após embate de argumentos sem que se verifique teratologia. Condenação acertada. Pena de Andrei reduzida. Incidência da atenuante da confissão espontânea. Regime

Ementa:
Homicídio qualificado. Impertinência do pleito para recorrer em liberdade. Réu que respondeu a todo processo preso. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão. Impossibilidade de realização de novo júri. Decisão dos jurados tomada após embate de argumentos sem que se verifique teratologia. Condenação acertada. Pena de Andrei reduzida. Incidência da atenuante da confissão espontânea. Regime fechado mantido. Recursos da defesa parcialmente providos, sem efeitos na pena ou no regime fixados para Igor, improvido o da acusação.